Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-59.2018.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Embargos de declaração – Revisional de auxílio-acidente derivado de auxílio-doença – Decadência reconhecida (art. 103, Lei no 8.213/91) – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Revisional de auxílio-acidente derivado de auxílio-doença – Decadência reconhecida (art. 103, Lei no 8.213/91) – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.